Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETROCUSSÃO. ÓBITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INSTALAÇÕES PRECARÁIAS E TEMERÁRIAS. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS.
1. O serviço público de fornecimento de energia elétrica à população em geral constitui a atividade desenvolvida de maneira regular pela apelada, com fins econômicos e de risco inerente ao próprio serviço. Incontroversa, assim, a responsabilidade objetiva da apelada, prestadora do serviço no Distrito Federal, nos moldes delineados no art. 37, §6o, da CF e art. 927 do CC. Com efeito, os prestadores de serviço público responderão pelos danos causados a terceiros, havendo obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida implicar, por sua natureza, risco para outrem.
2. Dada a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço de energia elétrica, comprovado o dano, primordial é a análise, no caso concreto, do nexo de causalidade. E da prova do processo, malgrado a infelicidade resultado, conduz à inexistência de razão do apelante, tendo-se desincumbido a apelada demonstrar fato impeditivo do direito do autor, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
3. Na hipótese, denota-se condição de imprevisibilidade externa, de modo que, no local, e ante a precariedade das instalações realizadas pelo próprio usuário, o risco foi adquirido, em verdade criado pela vítima que, sem observar padrões mínimos para a utilização da energia elétrica, gerou para si e para a família a periculosidade, imprevisível, deveras, ao fornecedor do serviço.
4. Os registros fotográficos e o laudo pericial evidenciam a assertiva de que a pequena torre de madeira que sustentava antena de TV e rádio foi fixada de maneira temerária ao solo, com a ventania, o poste improvisado deslocou-se com a antena em direção aos fios de alta tensão, promovendo a extrema energização dos aparelhos que, tocados pela vítima, causaram-lhe ferimentos que o levaram ao óbito. Assim, tem-se por hipótese identificada com a excludente do art. 14, §3o, do CDC.
5. Apelação conhecida e não provida.